Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-05.2016.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da ação (art. 485, VI do CPC) – Inconformismo da parte autora.
Gratuidade – Comprovação efetiva da carência de recursos – Salário de merendeira de pouco mais de R$ 1.000,00 mensais e declaração de pobreza –

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Extinção da ação (art. 485, VI do CPC) – Inconformismo da parte autora.
Gratuidade – Comprovação efetiva da carência de recursos – Salário de merendeira de pouco mais de R$ 1.000,00 mensais e declaração de pobreza – Mérito. Radiografia acostada revelando que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aquela que não aderiu ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra modalidade (tarifa de habilitação). Validade da radiografia reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença.
Provimento, em parte, para conceder o benefício da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001291-05.2016.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é apelante
ANGELA MARIA RODRIGUES GRASSI, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001291-05.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
VOTO No 80672
APELAÇÃO CÍVEL No 1001291-05.2016.8.26.0601
COMARCA: SOCORRO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ÉRIKA SILVEIRA DE MORAES BRANDÃO
APELANTE: ANGELA MARIA RODRIGUES GRASSI
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Extinção da
ação (art. 485, VI do CPC) Inconformismo da parte autora.
Gratuidade Comprovação efetiva da carência de recursos
Salário de merendeira de pouco mais de R$ 1.000,00 mensais e
declaração de pobreza Mérito. Radiografia acostada revelando
que a autora não é titular do direito tutelado na sentença proferida
na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se
contemplar aquela que não aderiu ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fez em outra
modalidade (tarifa de habilitação). Validade da radiografia
reconhecida pela Turma Julgadora. A liquidação está contida nos
limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o
seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença.
Provimento, em parte, para conceder o benefício da gratuidade.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
ANGELA MARIA RODRIGUES GRASSI, objetivando a reforma da r. sentença proferida
nos autos em que contende com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou extinta a
ação, nos termos do art. 485, VI do CPC, condenando-a ao pagamento das custas
processuais e honorários arbitrados em 10% do valor da causa atualizado.
Em apertado resumo, a apelante requer, em preliminar, a
concessão da gratuidade e, sobre a questão de fundo, alega que faz jus ao recebimento
dos dividendos e juros sobre capital próprio e que tem legitimidade para receber a
diferença acionária, contexto em que requer a reforma da decisão.
Contrarrazões apresentadas pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001291-05.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
É o relatório.
De início, defere-se o benefício da gratuidade à recorrente,
considerando a demonstração efetiva da carência de recursos, pois recebe salário
mensal de merendeira de R$ 1.104,71, conforme documentos de fls. 309/310, além de
ter firmado a declaração de pobreza de fl. 29.
No mérito, contudo, a sentença deve ser confirmada.
Como cediço, a TELEFONICA foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a
cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o
montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou
realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, entretanto, a apelante não possui contrato que a habilite
na liquidação, na medida em que adquiriu o direito sobre a linha telefônica em outra
modalidade (tarifa de habilitação). A ré se desincumbiu do ônus de provar a modalidade
da contratação havida entre as partes, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, art. 373, II do
CPC, conforme a radiografia de fl. 247, cuja validade vem sendo ratificada pela Turma
Julgadora preventa.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001291-05.2016.8.26.0601 - Socorro - Voto no -
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos, como pretendem em
suas razões. Ressalte-se que a Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou
a existência de um banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente
custodiante) em que constam todas as informações dos contratantes com base no
CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração, inclusive, que na transição da
TELESP para TELEFÔNICA alguns contratos tiveram seus números modificados,
considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Ante o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso apenas e
tão somente para deferir a gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator